Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-40.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INICIATIVA DO COMPRADOR. POSSILIDADE. RELAÇÃO REGIDA PELA LEI No 8.666/93. OBEDIÊNCIA À LEI E AO CONTRATO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA TERRACAP. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS SOB RESPONSABILIDADE DO VENDEDORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES DESCRITOS NO EDITAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. LUCROS CESSANTES. USO E FRUIÇÃO DO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de escritura de compra e venda de imóvel mediante licitação pública, obedece aos ditames da Lei no 8.666/93 e, subsidiariamente, às disposições do Código Civil.
2. É possível a rescisão contratual a ser pleiteada por qualquer das partes, ficando o desistente responsável pelos ônus de seu desinteresse.
3. A vendedora será responsável pelos débitos tributários do imóvel a partir do momento em que o bem estiver a sua disposição para imitir-se na posse.
4. Os índices aplicáveis, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, são os índices oficiais descritos no edital, que faz lei entre as partes.
5. Em se tratando de rescisão contratual por iniciativa do comprador, o termo inicial dos juros de mora é do trânsito em julgado da sentença que determina a restituição dos valores pagos. Aplicação do Recurso Especial Repetitivo no 1.740.911/DF (Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/08/2019 – Tema 1.002).
6. O comprador deverá indenizar o promitente vendedor pelos lucros cessantes decorrentes do uso e fruição do imóvel no período em que dele teve posse, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
7. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido.
9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.